Tribunal: TJPA
Processo: 0822834-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822834-98.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA SUELY DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DEMÊNCIA FRONTOTEMPERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS TEMAS 6 DO STF E 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. NOTA TÉCNICA
NATJUS

DESFAVORÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg à paciente diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática violou os
precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal
, notadamente as teses firmadas nos
Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral
, bem como o teor da
Súmula Vinculante nº 61
, ao determinar o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS; (ii) se o medicamento
Nintedanibe (OFEV)
, expressamente
não incorporado ao SUS por decisão da CONITEC
pode ser excepcionalmente fornecido por ordem judicial
sem a demonstração de ilegalidade do ato administrativo
, de mora na análise do pedido de incorporação ou de ausência de requerimento administrativo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106, notadamente a demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

4. O laudo médico apresentado não se mostrou suficientemente circunstanciado, deixando de demonstrar, de forma técnica e individualizada, a ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas existentes no SUS para o quadro clínico do paciente.

5. A Nota Técnica nº 79007, emitida pelo NATJUS, concluiu de forma desfavorável ao fornecimento das medicações pleiteadas, destacando a ausência de evidências científicas robustas quanto à imprescindibilidade do tratamento e apontando riscos relevantes ao uso.

6. A inexistência de comprovação técnica inequívoca acerca da imprescindibilidade dos medicamentos inviabiliza a manutenção da sentença, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive quanto à repartição de competências e responsabilidade entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

a. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados, sendo imprescindível a comprovação técnica e circunstanciada da necessidade do fármaco.

b. A ausência de laudo médico robusto, aliada a parecer técnico desfavorável do NATJUS, impede o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento e autoriza a reforma da sentença concessiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática de
ID 29829169
, em que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual.

A paciente fora diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), sendo receitado o medicamento Nintedanibe 150 mg (nome comercial: OFEV), de uso contínuo, conforme prescrição médica, não dispondo de condições financeiras para arcar com o tratamento.

Em sede de sentença (
ID 19338019
), o juízo
a quo
acolheu a pretensão autoral formulada, determinando que o requerido providencie o fornecimento da medicação. Em sede recursal, esta relatora negou provimento ao recurso, mantendo integralmente o julgado reexaminado.

Em agravo interno (
ID 30741016
), o agravante sustenta que a decisão agravada violou
precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal
, notadamente as teses firmadas nos
Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral
, bem como a
Súmula Vinculante nº 61
, ao deferir o fornecimento judicial de medicamento
não incorporado ao SUS
sem a comprovação cumulativa dos requisitos exigidos pelo STF. Aduz, ainda, que o medicamento
Nintedanibe
foi expressamente
não incorporado
ao SUS por decisão da CONITEC, referendada pela
Portaria nº 86/2018 do Ministério da Saúde
, inexistindo demonstração de ilegalidade do ato administrativo, de mora na análise ou de ausência de pedido de incorporação, circunstâncias indispensáveis à excepcional concessão judicial do fármaco.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
ID 31936798
.

Em conformidade com a orientação do CNJ o caso foi previamente submetido a análise do NATJUS com pedido de emissão de nota técnica orientadora.

O NATJUS encaminhou a Nota Técnica 79007 com conclusão não favorável ao fornecimento da medicação pleiteada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente agravo interno reside em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará deve ser mantida ou reformada, especialmente à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativos ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado a ser garantido mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário. Contudo, a efetivação desse direito pela via judicial, especialmente no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados, demanda a observância de parâmetros rigorosos, a fim de não comprometer a organização e o planejamento do sistema.

O STJ, ao julgar o Tema 106 em sede de recurso repetitivo, estabeleceu os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incluído nos atos normativos do SUS.

Para a concessão, exige-se: i) a comprovação da imprescindibilidade ou da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) a incapacidade financeira do paciente; iii) o registro do medicamento na ANVISA; e iv) não caracterização de medicamento experimental.

O STF, no Tema 6, reforçou a necessidade de comprovação da imprescindibilidade e da adequação do medicamento, exigindo que a pretensão esteja amparada em evidência científica de alto nível.

Embora o laudo médico que instrui a petição inicial prescreva o uso do medicamento (
ID 19337982
), ele não se aprofunda, de maneira circunstanciada, nas razões pelas quais os tratamentos padronizados pelo SUS seriam ineficazes ou impróprios para o quadro clínico específico da paciente.

Essa lacuna probatória é corroborada de forma técnica e isenta pela Nota Técnica nº 79007, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) e acostada aos autos. Este documento serve como um importante subsídio para a formação do convencimento do julgador em matérias que demandam conhecimento especializado.

O parecer do NATJus/PA, órgão técnico auxiliar da Justiça, demonstrou que o conjunto probatório anexado à inicial se mostrou insuficiente para atestar imprescindibilidade do uso das medicações para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1).

“CONCLUI-SE que NÃO HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação do medicamento solicitado (Nintedanibe), no presente caso”.

O ponto crucial levantado pelo órgão especializado foi a ausência de alguns exames médicos, como a biópsia à céu aberto, para poder sustentar a indicação do medicamento no presente caso. Além disso, que existe o risco de lesão de órgão ou comprometimento de função.

O laudo médico, isoladamente, não possui a força probatória exigida pela jurisprudência vinculante quando não está robustamente subsidiado por dados objetivos e técnicos que comprovam a ineficácia das alternativas existentes ou a inexistência delas.

A simples alegação de que o medicamento não está sendo fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), não afasta a necessidade de a paciente comprovar imprescindibilidade para o seu caso específico, conforme o seu quadro clínico atual.

A ausência dessa demonstração inequívoca impede o reconhecimento do preenchimento do primeiro e mais crucial requisito do Tema 106 do STJ. A ausência de parâmetros clínicos objetivos impede que o Judiciário mantenha a decisão e imponha ao ente público um fornecimento de alto custo sem a segurança técnica devida.

O princípio da prudência judicial na judicialização da saúde impõe a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença, quando pairam dúvidas técnicas insuperáveis sobre a imprescindibilidade do tratamento.

Deixando o agravado de demonstrar a cabal e urgente imprescindibilidade do fármaco mediante os elementos técnicos requeridos, falhou em preencher um dos requisitos cumulativos essenciais.

Consequentemente, entendo prejudicada a análise dos demais pedidos, principalmente no que tange a responsabilidade dos entes.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento ao agravo interno
, para reformar a sentença. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026